Tribunal: STF
Processo: RE 76997
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-28
Data de publicação: 1973-09-28

Ementa:
Súmula 146. É inaplicável,segundo jurisprudência já firmada
do Supremo Tribunal Federal, a hipóteses de condenação em segunda
instância, resultante de provimento de recurso da acusação contra
sentença absolutória. Recurso extraordinário conhecido e provido.